Tribunal: TJSP
Processo: 0002052-82.2012.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no julgado, não obstante ausente alegação nas razões recursais. Termo inicial dos juros de mora, matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado. Disposição do art. 1.022, II, CPC, no sentido de que que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício,

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no julgado, não obstante ausente alegação nas razões recursais. Termo inicial dos juros de mora, matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado. Disposição do art. 1.022, II, CPC, no sentido de que que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício, ou a requerimento. Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54, STJ).

Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é
embargante
WALLACE
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
TRANSPORTADORA EMBORCAÇAO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000 - Voto no 24554
2
Embargos de Declaração Cível n° 0002052-82.2012.8.26.0281/50000
Comarca de Itatiba - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Orlando Haddad Neto
Embargante: Wallace Alves
Embargado: Transportadora Emborcaçao Ltda
Voto no 24554
Embargos de Declaração. Omissão no julgado, não obstante
ausente alegação nas razões recursais. Termo inicial dos juros
de mora, matéria de ordem pública, que pode e deve ser
conhecida inclusive de ofício pelo magistrado. Disposição do
art. 1.022, II, CPC, no sentido de que que cabem embargos de
declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz, de ofício, ou a requerimento.
Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, por
se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54,
STJ).
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 520/527) que negou provimento aos recursos
do autor e da ré, mantendo a sentença de parcial procedência da ação.
O autor apresentou estes embargos de declaração
alegando, em suma, que: (a) o acórdão foi omisso, pois não apreciou a
questão relativa ao termo inicial dos juros de mora do valor da
indenização, que devem incidir desde o evento danoso; (b) embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000 - Voto no 24554
3
tenha sido alegada na apelação do autor, ora embargante, tal questão é
matéria de ordem pública, que deveria ser conhecida de ofício pelo
julgador.
Os embargos são tempestivos.
A embargada se manifestou (f. 545/547).
É o relatório.
De início, insta salientar que o acórdão, na apelação, foi
julgado em 25/03/2019, com disponibilização no DJE em 03/04/2019 (f.
529). A petição de embargos de declaração foi equivocadamente
protocolada no juízo de origem, tempestivamente, sendo posteriormente
enviada a esta instância, o que justifica o decurso do tempo entre o
julgamento da apelação e destes embargos de declaração. Some-se a
isso, ainda, a suspensão do andamento dos processos físicos em razão
da Pandemia do novo Coronavírus.
O acórdão manteve a sentença, que julgou parcialmente
procedente a ação com a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$40.000,00, com correção
monetária e juros de mora incidentes a partir da prolação da sentença.
Cabem embargos de declaração em relação à decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022,
CPC).
Assiste razão ao autor ao apontar para a omissão no
julgado, não obstante ausente alegação nesse sentido nas razões
recursais.
Isso porque, a matéria em questão, a saber, o termo inicial
dos juros de mora sobre o valor da indenização é de ordem pública, que
pode e deve ser conhecida, inclusive de ofício, pelo magistrado.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000 - Voto no 24554
4
STJ:
ADMINISTRATIVO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. (...) . 2. "O exame dos juros moratórios e da correção monetária pela
Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de
recurso voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem
pública" (AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).
3. (...) (AgRg no AREsp 347.550/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
440.971/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
FIXADO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS.
CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Uma vez inaugurada a competência desta Corte para o
exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura
julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração
ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Nesse quadro, a ausência de exame de tal questão, na
ocasião do julgamento das apelações, caracterizou omissão no julgado,
merecendo ser salientado que o inciso II do art. 1.022 do CPC, dispõe
expressamente que cabem embargos de declaração para suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício, ou
a requerimento.
A propósito, assim tem decidido este E. Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão- matéria de
ordem pública, que pode e deve ser conhecida de oficio- EMBARGOS
ACOLHIDOS, para suprir omissão, sem efeitos modificativos. (ED
0022448-94.2019.8.26.0100; Rel. Ana Catarina Strauch; 37a Câmara
de Direito Privado; j. 17/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000 - Voto no 24554
5
Embargos de declaração Ação de dissolução parcial de sociedade
Apuração de haveres Sentença de parcial procedência Reforma
parcial Alegada omissão quanto ao termo inicial de incidência dos
juros de mora fixados na sentença desde a citação
Tema não
abordado no recurso de apelação, porém, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser conhecida de ofício, sem que se incorra em
julgamento extra petita e/ou reformatio in pejus Precedente Juros
de mora que devem ser fixados nos termos do art. 1.031, §2o do
Código Civil Precedentes Pretendido reconhecimento de valores
de passivo não materializado Matéria controvertida bem dirimida no
julgado
Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (ED
1032109-56.2014.8.26.0100; Rel.: Maurício Pessoa; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 19/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
Ocorrência

Considerações quanto aos critérios de juros e correção monetária a
serem adotados - Consectários legais - Matéria de ordem pública que
comporta revisão, aplicação, exclusão e alteração, de ofício, sem que
isso configure "reformatio in pejus" (...) Embargos de Declaração
acolhidos. (ED 1049345-60.2017.8.26.0053; Rel.: Oscild de Lima
Júnior; 11a Câmara de Direito Público; j. 06/11/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição

Alegação no sentido de a redução dos honorários de sucumbência
fixados na sentença, implicou em reformatio in pejus, acenando ainda
com a omissão no tocante ao termo inicial dos juros de mora (...)
Juros de mora Conquanto inexistente qualquer discussão da matéria
nas razões recursais, cediço que a questão encerra matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício
Rescisão do ajuste por culpa dos
adquirentes, de sorte que os juros de mora devem ser contados a partir
do trânsito em julgado desta decisão - Embargos declaratórios
acolhidos, com efeito modificativo. (ED 1039419-17.2016.8.26.0562;
Rel.: Clara Maria Araújo Xavier; 8a Câmara de Direito Privado; j.
29/08/2019).
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios sobre o
valor da indenização por danos morais, tem razão o embargante quanto
ao equívoco constante na r. sentença em determinar a incidência desde o
arbitramento da indenização, fato não observado no acórdão.
O autor trabalhava como motorista de caminhão e, ao
fazer uma entrega na sede da empresa autora, ocorreu o acidente
narrado nestes autos, ou seja, não há relação contratual entre o autor e a
empresa ré, incidindo no presente caso o disposto na Súmula no 54 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002052-82.2012.8.26.0281/50000 - Voto no 24554
6
STJ: “O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no
caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.”.
E, considerando que a sentença arbitrou o valor da
indenização e determinou a incidência de juros moratórios a partir de sua
prolação, deve ser reformada nesse aspecto, para constar que os juros
de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem desde o
evento danoso.
Por tais motivos, acolho os embargos de declaração para
sanar a omissão no julgado, com efeitos modificativos.
Embargos acolhidos.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica